Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-41.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001230-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.045.851-36 (AUTOR), ELIO MOREIRA NETO - CPF: 060.773.951-70 (AUTOR), FMELO CELULAR E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.535.053/0001-56 (VÍTIMA), ARISVALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 133.689.018-50 (VÍTIMA), INDIARA DE TAL (VÍTIMA), OVETE DE TAL (VÍTIMA), JEFFERSON CRISTIAN BRAZ DA LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.045.851-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

LICITUDE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELO OFENDIDO E RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS RELATOS DOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – DOCUMENTO HÁBIL A ATESTAR QUE O RÉU ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO
– 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
– VIABILIDADE – CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.654/18 – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE IMPÕE – PENA FINAL REDIMENSIONADA

–
PREQUESTIONAMENTO
–

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial do réu, sequer se cogita em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, evidenciam sua custódia na posse de parte da
res furtiva
, e
contextualizam o reconhecimento deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos delitos de roubos descritos na exordial acusatória.

2.
Havendo documento hábil nos autos a atestar que o recorrente contava com 19 (dezenove) anos de idade à época do fato, impõe-se a aplicação da atuante de pena da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

3
.
Tendo em vista que o crime foi cometido anteriormente á entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, deve ser acolhida a pretensão defensiva que visa fazer incidir a fração de 1/3 (um terço) na etapa dosimétrica, em decorrência da majorante referente ao emprego de arma de fogo
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELIO MOREIRA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELIO MOREIRA NETO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0001230-41.2018.811.0042, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Cumpre ressaltar que, na mesma ocasião, foi declarada extinta a punibilidade do ora apelante e do corréu
Tiago Francisco Pereira dos Santos
em relação aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais anexadas no ID 200858712, a i. Defensoria Pública, em assistência ao apelante, invoca a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e vindica a
absolvição

do acusado
ELIO MOREIRA NETO

sob o viés da
insuficiência probatória
, porquanto afirma que a condenação lastreou-se tão somente em reconhecimento informal feito pela vítima, o que não se presta à prolação de um édito condenatório.

Subsidiariamente
, pretende o
reconhecimento
da atenuante da
menoridade relativa
, bem como a
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP
[com redação anterior à edição da Lei n.º 13.654/18], no patamar de metade, porquanto mais benéfico ao acusado.

Nas contrarrazões acostadas sob o ID 200858714, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer no ID 212271186, por meio do qual opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para o fim de reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, CP), bem como para aplicar o patamar relativo à causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP [redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018].

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID
200856744
) que,
no dia 03 de janeiro de 2018, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial denominado “F-Cell”, situado na Avenida Brasília, n.º 1116, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, o ora apelante
ELIO MOREIRA NETO,
em liame subjetivo e com relevância causal de condutas com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em
diversos aparelhos celulares
e a
quantia de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie
, pertencentes à loja vitimada; além de itens pessoais pertencentes aos funcionários
Jefferson Cristian Braz da Luz
,
Ovete de Oliveira da Silva
, e uma terceira identificada apenas como
Indiara
[
Fato 01
].

Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias narradas alhures, o ora apelante e seu comparsa
Tiago Francisco Pereira dos Santos
, em unidade de desígnios, ocultaram, em proveito próprio,
45 (quarenta e cinco) aparelhos celulares de marcas diversas
;
um cabo HDMI
;
02 (dois) fones de ouvido sem fio
;
03 (três) tablets
;
03 (três) relógios, sendo 02 (dois) de cor prata e um dourado
; todos pertencentes à empresa “F-Cell”, além de uma motocicleta Honda XR 300, produto de crime anteriormente perpetrado [
Fato 02
].

Por fim, a incoativa ministerial dá conta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, os réus detinham a posse de
uma arma de fogo n.º KYJ41370, marca Taurus, calibre .380, modelo PT 58 HCPLUS, contendo 06 (seis) munições de igual calibre, sendo cinco intactas e uma picotada
; e
um revólver n.º 1747784, marca Taurus, calibre .38, contendo seis munições de igual calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
Fato 03
].

Segundo a denúncia, na data fatídica, um indivíduo não identificado adentrou o estabelecimento comercial “F-Cell” e, simulando tratar-se de um cliente, disse aos vendedores que gostaria de consertar seu aparelho celular; tendo sido prontamente atendido por um dos funcionários, momento em que efetuou uma ligação para terceiro, informando-lhe sua exata localização.

Ato contínuo, o acusado
ELIO
chegou ao local e, juntamente com o indivíduo não identificado mencionado alhures, ambos valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto, rendendo os funcionários
Jefferson Cristian Braz da Luz
,
Ovete de Oliveira da Silva
e
Indiara
– a qual, mediante coronhadas e forte ameaça de morte, foi obrigada a abrir o cofre da empresa, local onde estavam armazenados aparelhos celulares, a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, além de itens pessoais dos funcionários. Após arrecadarem os bens, os criminosos trancafiaram os reféns em uma das salas da loja e empreenderam fuga.

A polícia militar foi acionada e, com base no sinal do rastreador de um dos equipamentos eletrônicos, identificou a localização dos suspeitos. Chegando ao local, a guarnição realizou primeiramente a detenção do réu
ELIO
, tendo o comparsa – posteriormente identificado como sendo o corréu
Tiago Francisco Pereira dos Santos
– sido abordado momento depois, enquanto tentava pular o muro da casa.

Em buscas no interior da residência, foram encontrados 45 (quarenta e cinco) aparelhos celulares de marcas diversas, um cabo HDMI, 02 (dois) fones de ouvido sem fio 03 (três) tablets, 03 (três) relógios, sendo dois de cora prata e um dourado, todos pertencentes à empresa F-Cell; além de uma arma de fogo, calibre .380 HCPLUS PT 58, contendo 06 (seis) munições de mesmo calibre, que havia sido subtraída de uma policial militar identificado como
Mário Batista dos Santos
; peças de uma motocicleta HONDA/XR 300, motor n.º ND11E1F012048; e um revólver, marca Taurus, calibre .38, n.º 1747784, contendo 06 (seis) munições de mesmo calibre.

Por tais fatos, o ora apelante
ELIO MOREIRA NETO
, vulgo “Nené”, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 180,
caput
, ambos do CP, em concurso material com o delito tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03; ao passo que foi imputada ao corréu
Tiago Francisco Pereira dos Santos
a prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
, ambos do CP, em concurso material com o delito tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de
parcial procedência
da acusação, por meio da qual foi reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo
, imputados a ambos os réus; remanescendo tão somente a
condenação
pelo crime de
roubo majorado
em face de
ELIO MOREIRA NETO
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Como exposto,
a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade sentenciante lastreou a condenação de
ELIO
unicamente no suposto reconhecimento informal realizado pela vítima, o que, na intelecção defensiva, não se presta a sustentar o édito condenatório, especialmente porque o procedimento não seguiu as diretrizes do art. 226, do Código de Processo Penal, sendo portanto, nulo.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o conjunto probatório é firme e seguro em comprovar a autoria do crime de roubo majorado narrado na exordial, a impedir o acolhimento do pleito absolutório.

De início, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento pessoal levado à efeito por uma das vítimas, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao réu
ELIO MOREIRA NETO
não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado por um dos ofendidos durante seu depoimento, na medida em que
subsistem peculiaridades fáticas que efetivamente geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma
da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo, outrossim, que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Pelo contrário, a
materialidade
do crime patrimonial repousa no auto de prisão em flagrante (ID 200856744 – pág. 5); no boletim de ocorrência (ID 200856744 – pág. 06/10); no termo de exibição e apreensão (ID 200856744 – pág. 19/20); no termo de entrega (ID 200856744 – pág. 23); além da prova oral produzida na Delegacia e em juízo.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar qualquer possibilidade de absolvição, a
despeito do silêncio externado pelo réu
ELIO
quando ouvido na fase policial (ID 200856744 – págs. 31/32), e ainda que tenha deixado de comparecer à audiência instrutória, sendo declarado revel (ID 200858688 – pág. 2); haja vista que as declarações prestadas pelas testemunhas constituem farto arcabouço probatório, assaz à manutenção do édito condenatório.

Segundo o relato prestado na fase administrativa pelo policial militar
Luciano Baldoino dos Santos
(ID 200856744 – págs. 12/14), a equipe “ROTAM 14” realizava rondas pela Av. Fernando Correa da Costa quando recebeu informações de que as vítimas de um roubo à empresa “F-Cell” teriam repassado a possível localização dos responsáveis pelo delito patrimonial, extraída do GPS de um dos celulares subtraídos; e, com efeito, chegando ao local indicado, se depararam com o ora apelante
ELIO MOREIRA NETO
desembarcando de um veículo Nissam Versa, de cor prata, placa FHS7898, tendo sido realizada a abordagem do sujeito ainda do lado de fora da residência.

Consoante narrado pela testemunha, durante o procedimento de busca pessoal, lograram encontrar um aparelho celular Samsung S8 na posse do indivíduo e, ao indagarem-no acerca da procedência do telefone, este não soube informar. Diante das fundadas suspeitas, os agentes de segurança pública adentraram a residência, momento em que avistaram os demais comparsas foragindo pelos fundos da casa, tendo a guarnição realizado a detenção de
Tiago Francisco Pereira dos Santos
.

Por fim, o depoente esclareceu que, no interior do imóvel, foram encontrados dinheiro em espécie, diversos aparelhos celulares, tablets, além de ordens de serviço contendo a logomarca da empresa “F-Cell”, relógios, peças de uma motocicleta e duas armas de fogo, com as respectivas munições.

E malgrado
Luciano
não tenha sido inquirido em juízo, sua versão é corroborada pelo
depoimento judicial
do também policial militar
Leandro Cardoso
, o qual,
ratificando o que foi dito na Delegacia
(ID 200856744 – págs. 15/17), ponderou que chegaram até a posição dos suspeitos com a ajuda do GPS de um dos aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento comercial; sendo, de pronto, viabilizada a abordagem de
ELIO
ainda na parte externa do imóvel e, posteriormente, a localização dos demais itens subtraídos da loja F-Cell, juntamente com ordens de serviço contendo a logomarca da empresa vitimada, todos acomodados em uma mochila, no interior da residência (ID 200858689).

Neste particular, curial ressaltar que o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mais, tenho que o depoimento firme e coerente do ofendido
Jefferson Cristian Braz da Luz

em juízo
, confirmando o reconhecimento pessoal do acusado realizado na Delegacia, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na alegação de que o procedimento desobedeceu às formalidades do art. 226, do CPP.

Cumpre destacar que, a despeito de não se recordar com riqueza de detalhes acerca da dinâmica delitiva - o que é de todo compreensível frente ao considerável interregno temporal entre as datas do ilícito [03/01/2018] e de sua oitiva em juízo [01/08/2023]; ao fim e ao cabo, o ofendido
Jefferson Cristian Braz da Luz
confirmou suas declarações extrajudiciais, ponderando que os criminosos subtraíram todos os aparelhos celulares que estavam na loja para reparos, além de itens pessoais dos funcionários, os quais foram recuperados pelas autoridades após a prisão em flagrante dos suspeitos.

Além disso, o ofendido
ratificou expressamente o reconhecimento pessoal operado na etapa administrativa
, afirmando, estreme de dúvidas, que o
ora apelante
era um dos indivíduos que, em posse de arma de fogo, efetuou o roubo à loja “F-Cell”; destacando, nesse desiderato,
“que
reconheceu apenas o que se identificou como ELIO
, porque
ele estava com a mesma camiseta que utilizou no crime
... não tinha nem trocado de roupa” sic
– ID 200858689. Grifei.

Nesse ponto, aliás, de se frisar que a descrição da vestimenta utilizada pelo ora apelante no momento do crime constou do depoimento extrajudicial de
Jefferson
, cujo termo encontra-se anexado no ID 200856744 – págs. 21/22, quando o ofendido já havia consignado que
“não tem dúvida em relação ao suspeito Elio quando sua atuação, ou seja, que ele portava o revólver calibre 38 e anunciou o roubo junto com seu comparsa” sic
;
não sendo possível a realização do reconhecimento presencial durante a solenidade instrutória porque fora reconhecida a
revelia do réu
(ID
200858688 – pág. 2
).

Nessa ordem de ideias, além de devidamente circunstanciado o reconhecimento realizado pelo ofendido, cujas nuances foram bem elucidadas na r. sentença, o acerto do desfecho condenatório tem amparo no reiterado entendimento jurisprudencial, segundo o qual, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima assume especial importância
, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório, máxime quando em consonância com outros elementos de prova
.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Nesta conjuntura, tenho que as declarações dos policiais somada ao depoimento judicial do ofendido
Jefferson
e ao fato de que o apelante foi surpreendido logo após o crime portando parte da
res
subtraída, confirmam
de forma insofismável que
ELIO MOREIRA NETO

é um dos autores dos delitos narrados na preambular acusatória.

Mantenho
, pois, intacto
o veredito condenatório.

2.

Do almejado reconhecimento da atenuante da menoridade relativa:

O segundo estandarte recursal consiste no pretendido reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do CP.

E
tem razão a i. Defesa
.

Como se sabe, a teor do enunciado de
Súmula n.º 74 do STJ
,
“Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
.

Ademais, o Tribunal da Cidadania já assentou que os documentos hábeis a que se refere o aludido verbete de Súmula não se restringem à certidão de nascimento ou à cédula de identidade, abrangendo também outros documentos firmados por agente público e dotado de fé pública indicando a idade do agente.

A propósito:

“1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP
deve ser reconhecida sempre que o denunciado for menor de 21 anos na data do fato imputado, razão pela qual deve ser reconhecida, no caso
. 2.
Nos termos da Súmula nº 74 do STJ, certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público dotado de fé pública atestando a idade
do adolescente”
. (HC n. 407.857/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017) – Destaquei.

Na espécie, tanto o termo de interrogatório extrajudicial do apelante (ID 200856744 – Pág. 31/32), quanto a denúncia (ID 200856744 – Pág. 1/4), ao tempo em que fazem referência ao número de Carteira de Identidade de
ELIO
[RG 2500059-4, SSP/MT], são
lavrados por agentes públicos
,
dotados de fé pública
e indicam que ele nasceu em
17/01/1998
, ou seja, tinha
menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
, portanto,
faz jus à atenuante do art. 65, I, CP
.

3.

Da fração de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Por fim, a i. Defesa almeja
o
redimensionamento, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), da fração de aumento aplicada na terceira fase dosimétrica,

ao argumento de que o incremento de 2/3 (dois terços) fora baseado no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.654/18, o que implicaria em
novatio legis in pejus
.

Deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

De início, há de se ter em conta que
as alterações promovidas pela Lei n.º 13.654/2018, dentre as quais a revogação do inciso I do §2.º do aludido dispositivo legal, por si sós, não implicam na automática incidência da exasperação taxativa de 2/3 (dois terços) sobre a pena atualmente prevista para os delitos de roubo praticados com o emprego de arma de fogo.

Isto porque, o crime ora em apuração

ocorreu em
03/01/2018
, ao passo que a
novel
Lei n.º 13.654 foi editada em
23/04/2018
, o que significa dizer que, diante do seu caráter prejudicial ao réu, a teor do
princípio da irretroatividade da
novatio legis in pejus
, não deve retroagir aos fatos anteriores à sua vigência, como se dá no caso
sub judice
.

Com tais considerações,
dá-se provimento
à pretensão defensiva, especificamente
no que concerne à redução, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço)
, da fração de aumento incidente na terceira fase da dosimetria da pena do apelante.

-
Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase, persiste o desabono conferido à
culpabilidade do réu
e o respectivo incremento operado pela magistrada sentenciante, motivo pelo qual mantém-se a sanção basilar no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, tendo sido reconhecida a presença da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, inc. I,

do CP) nesta instância revisora, a qual deve incidir no
quantum
de
1/6 (um sexto),
a teor do entendimento consolidado neste eg. Sodalício (
vide

N.U 1011903-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022); fica a sanção intermediária dosada no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em atenção ao Enunciado da Súmula n.º 231, do STJ.

Por fim, na terceira etapa dosimétrica, incide o
aumento de 1/3 (um terço)
em decorrência da causa especial de aumento prevista no inc. II, §2º, do art. 157, do CP [
com anterior à Lei n.º 13.654/18]
; atingindo a pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o regime prisional
semiaberto

para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença condenatória.

4.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIO MOREIRA NETO
, tão somente para o fim de reconhecer a incidência, na segunda etapa dosimétrica, da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, bem assim, para reajustar a 1/3 (um terço) o
quantum
de incremento decorrente da aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo, de modo que a novel pena final e definitiva do apelante é redimensionada
para o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0001230-41.2018.811.0042.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024